Tribunal: TJDFT
Processo: 0730898-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730898-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELINA MARIA MAGALHAES OLIVEIRA AGRAVADO: KARMILIAN BARBOSA JERONIMO D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para informar o endereço correto para intimação da parte agravada, tendo em vista o teor da certidão de ID 40226825. 2. Na oportunidade, a agravante deverá informar se subsiste interesse no julgamento deste recurso, uma vez que houve depósito do valor da caução na origem, e também porque a parte agravada, ao que tudo indica, não reside mais no endereço do imóvel objeto da discussão nos autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator